Tribunal: TJMT
Processo: 1013633-06.2022.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013633-06.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALISSON KELVEN OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 062.948.141-54 (APELANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), ADOCRECIANE ROSARIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.839.791-50 (APELANTE), ALUIZIO AZEVEDO VILELA - CPF: 828.554.391-91 (APELADO), CLAIRE INES GAI - CPF: 643.747.859-49 (ADVOGADO), ADOCRECIANE ROSARIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.839.791-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA. VELOCIDADE EXCESSIVA DO AUTOR. VIA PREFERENCIAL INVADIDA PELO RÉU. RECONHECIMENTO DE CULPA CONCORRENTE. VALIDADE DE LAUDO PARTICULAR. VALORES INDENIZATÓRIOS MANTIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Alisson Kelven Oliveira de Souza contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Reparação de Danos Material e Morais c/c Pensão de Alimentos com Tutela de Urgência, proposta em face de Aluizio Azevedo Vilela, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 27/10/2021. A sentença reconheceu a culpa concorrente de ambas as partes, fixando pensão mensal, indenizações por danos morais e estéticos e formação de capital para garantir as prestações futuras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da culpa exclusiva do réu, afastando a concorrência atribuída ao autor; (ii) estabelecer se os valores fixados a título de pensão mensal, danos morais e danos estéticos devem ser majorados, à luz da extensão dos danos sofridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pelo acidente é fixada com base na análise conjunta de prova testemunhal e técnica. A confissão do réu de que avançou via preferencial e os relatos de testemunhas confirmam sua imprudência.

4. O parecer técnico apresentado pelo réu, ainda que particular, foi elaborado por profissional habilitado e está em conformidade com depoimentos testemunhais, indicando que o autor trafegava em velocidade superior ao permitido, legitimando a culpa concorrente.

5. A simples unilateralidade do laudo não o invalida como meio de prova, desde que esteja devidamente fundamentado e sem indícios de parcialidade, conforme precedentes da Corte.

6. A culpa concorrente é cabível quando comprovada a conduta imprudente de ambas as partes, nos termos do art. 945 do Código Civil e da jurisprudência consolidada.

7. As sequelas sofridas pelo autor são graves, irreversíveis e devidamente comprovadas por exames e documentos médicos, incluindo invalidez parcial permanente, dependência de terceiros e danos estéticos evidentes.

8. Os valores fixados na sentença — R$ 50.000,00 por danos morais, R$ 35.000,00 por danos estéticos e pensão mensal de meio salário mínimo — revelam-se proporcionais e razoáveis, compatíveis com os parâmetros jurisprudenciais, sendo desnecessária a majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A validade de laudo pericial particular subsiste quando elaborado por profissional habilitado e corroborado por outros meios de prova e ausência de prova em contrário.

2. A configuração da culpa concorrente exige a demonstração de condutas culposas de ambas as partes, com contribuição causal para o evento danoso.

3. A fixação de indenizações por danos morais, estéticos e pensionamento deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com base na extensão do dano e na jurisprudência consolidada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
ALISSON KELVEN OLIVEIRA DE SOUZA
contra sentença proferida na “Ação de Reparação de Danos Material e Morais c/c Pensão de Alimentos com Tutela de Urgência” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
ALUIZIO AZEVEDO VILELA
, que tramita perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

236566188 - ID de origem 159638240),

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, para o fim de:

1) CONDENAR o réu ao pagamento ao autor de pensão alimentícia (lucros cessantes), no montante correspondente à metade do valor do salário mínimo vigente no país no momento do pagamento, e, no que diz respeito às prestações vencidas, o valor deverá ser adimplido em prestação única, com a incidência de correção monetária segundo o INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (11/09/2016), nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ e do art. 398 do CC/2002;

2) CONDENAR o réu a formar capital mediante o oferecimento de caução, real ou fidejussória, no valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), apurado na data da publicação da sentença (19/06/2024), com a finalidade exclusiva de garantir o pagamento das prestações vincendas da pensão alimentícia devida ao autor;

3) CONDENAR o réu a compensar o autor dos danos morais experimentados, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com a incidência de correção monetária segundo o INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (27/10/2021), conforme as Súmulas 43 e 54 do STJ e do art. 398 do CC/2002;

4) CONDENAR o réu a compensar o autor dos danos estéticos sofridos, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), com a incidência de correção monetária segundo o INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (27/10/2021), conforme as Súmulas 43 e 54 do STJ e do art. 398 do CC/2002.

Em decorrência do princípio da causalidade, condenou o réu no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios correspondentes a 10% do valor da condenação.

O apelante em suas razões
(ID.

236566196 - ID de origem 164004391) afirma que não concorreu com o acidente veicular noticiado e requer seu afastamento, alegando que a responsabilidade pela colisão é exclusivamente do recorrido, que invadiu via preferencial, violando os artigos 28, 34, 36 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro.

Aduz que a sentença lhe atribuiu indevidamente culpa, com base em laudo unilateral produzido por perito contratado pela parte adversa, comprometendo sua imparcialidade. A alegação de velocidade excessiva do apelante fundamenta-se apenas no depoimento de testemunha leiga e possivelmente vinculada ao recorrido.

Sustenta que inexistem provas técnicas oficiais que indiquem excesso de velocidade. A invasão da via preferencial, por si só, caracteriza culpa exclusiva do recorrido, conforme jurisprudência do TJMT e do STJ, sendo indevida a imputação de culpa concorrente.

O recorrente requer a majoração das indenizações por danos morais, estéticos e pensionamento, em razão de lesões permanentes que causaram severas limitações funcionais e dependência total de terceiros. Alega que os valores fixados estão abaixo dos parâmetros do STJ para casos semelhantes e não correspondem à gravidade dos danos.

Reitera o pedido de pensão mensal de um salário-mínimo integral, com capital garantidor proporcional, diante da incapacidade para o trabalho. Defende a aplicação do princípio da reparação integral, com indenização justa e proporcional aos prejuízos sofridos.

Contrarrazões sob ID. 236566198 - ID de origem 167298858.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação indenizatória proposta por ALISSON KELVEN OLIVEIRA DE SOUZA contra ALUIZIO AZEVEDO VILELA, visando reparação por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito em 27 de outubro de 2021. Conforme a inicial, o autor trafegava de motocicleta por via preferencial quando foi atingido por veículo do réu, que teria desrespeitado o sinal de parada obrigatória, causando-lhe graves lesões.

Narrou a parte autora, ora recorrente, que o réu agiu com imprudência ao não respeitar a via preferencial, conforme previsto nos artigos 28, 34, 36 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro, causando acidente, relatando que em razão disso, sofreu prejuízos materiais, com necessidade de tratamento médico prolongado, além de danos morais e estéticos decorrentes das lesões e sequelas permanentes.

O magistrado
a quo
reconheceu através da instrução e provas documentais e testemunhais, especialmente o depoimento de Débora Machado Fogaça, que o réu admitiu ter avançado a via preferencial, fato confirmado por testemunhas e elementos técnicos.

No entanto, também reconheceu, diante do parecer técnico particular e pelo depoimento de Ismael Antunes Barros, que o autor, ora apelante, em conduta irregular, trafegava em velocidade acima do permitido, contribuindo para o acidente. Assim, foi reconhecida a culpa concorrente, fixada em 50% para cada parte.

Insatisfeito, o apelante sustenta a existência de culpa exclusiva do recorrido, sob o argumento de que este teria invadido via preferencial, afastando, por conseguinte, a tese de culpa concorrente, eis que o laudo que concluiu pela sua velocidade excessiva no momento do acidente, é particular e unilateral, cuja validade contesta.

Nesse panorama, o acidente que deu origem à presente ação indenizatória ocorreu em 27 de outubro de 2021, nas vias públicas do Município de Rondonópolis/MT, envolvendo ALISSON KELVEN OLIVEIRA DE SOUZA, autor da ação, condutor de uma motocicleta, e ALUIZIO AZEVEDO VILELA, réu, condutor de um automóvel.

Segundo a inicial, o autor trafegava por via preferencial quando foi atingido frontalmente pelo veículo do réu, que avançou o sinal de parada sem observar o tráfego. O impacto causou-lhe lesões graves, com invalidez parcial, deformidades e prejuízos patrimoniais e morais.

No curso do processo, foram apresentados diversos documentos comprobatórios pelo autor, entre eles boletins de ocorrência, prontuários médicos, laudos e fotografias demonstrando as lesões e os tratamentos realizados, bem como relatório médico atestando a incapacidade laboral do autor.

O réu, por sua vez, atribuiu a causa exclusiva do acidente à conduta do autor, afirmando que este trafegava em excesso de velocidade, o que teria impossibilitado qualquer manobra evasiva.

Para embasar sua tese, o réu anexou aos autos documentos técnicos, dentre eles o parecer pericial (Id. 236566162 - ID de origem 93869856), que apontou que a motocicleta do autor estava a mais de 80 km/h no momento do impacto, velocidade considerada incompatível com o limite permitido no local.

Dessa forma:

“[...]

Ou seja a velocidade do V-1 (Motocicleta era, aproximadamente de 84km/h) isto quer dizer que percorria um espaço de 70 metros em 3 segundos.”

Em audiência de instrução e julgamento, a testemunha Débora Machado Fogaça relatou ter presenciado o pós-acidente e ouvido o réu confessar que “ultrapassou o pare” e não viu o motociclista se aproximar. Segundo ela, outras pessoas no local, inclusive um mototaxista, confirmaram a versão (áudio entre 00:31:52 e 00:32:49). Na sequência, Ismael Antunes Barros afirmou que o impacto indicava alta velocidade do motociclista, reforçando o parecer técnico.

Com base na prova técnica e testemunhal, o juiz concluiu pela culpa concorrente: do réu, por avançar a via preferencial em violação ao Código de Trânsito, e do autor, por trafegar acima da velocidade permitida, contribuindo para o acidente e seus efeitos.

Em sentença foi reconhecida a responsabilidade concorrente das partes, identificando nexo direto entre a conduta do réu e os danos, mas também considerando a imprudência do autor como fator relevante. Por isso, os pedidos foram parcialmente acolhidos.

Embora a tese recursal sustente a inidoneidade do laudo pericial particular
por sua elaboração unilateral, ao compulsar os autos, verifica-se que tal alegação não se sustenta, uma vez que a simples unilateralidade na produção do documento não é suficiente, por si só, para desqualificá-lo como meio de prova, especialmente quando não há impugnação específica quanto ao seu conteúdo técnico.

Com efeito, é pacífico o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que, ainda que elaborado por iniciativa de uma das partes, o laudo técnico confeccionado por especialista, assinado por profissional habilitado, possui validade como meio de prova.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVADE RESSARCIMENTO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO - EQUIPAMENTO SUPOSTAMENTE AVARIADOPOR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - APLICAÇÃO DOCÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - MAJORAÇÃODOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor bem como a inversão do ônus da prova, que decorre da própria lei. 2. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto a seguradora
. 3. Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária de energia elétrica, é válido para fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos.
4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do§ 11do artigo85doCódigo de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto. (N.U1052429-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)(g.n).

Considerando que o laudo particular foi elaborado por profissional habilitado, não havendo qualquer indício de imperícia em sua confecção, trata-se de prova idônea, apta a fundamentar a pretensão autoral, sobretudo diante da ausência de provas em sentido contrário.

Observa-se assim, a ilicitude da conduta do condutor do veículo da apelante, ao infringir as regras de trânsito dispostas nos artigos 34 e 35 do Código Brasileiro de Trânsito.

Vejamos:

“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

Nesse sentido já decidiu a jurisprudência nacional:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESLOCAMENTO LATERAL REALIZADO DE FORMA INSEGURA. COLISÃO COM VEÍCULO QUE TRANSITA NA VIA PRINCIPAL. RESPONSABILIDADE. EXCESSO DE VELOCIDADE. CAUSA AGRAVANTE. CULPA CONCORRENTE. COMPROVAÇÃO. DIVISÃO PROPORCIONAL. - O condutor do veículo que assume a decisão de ingressar na via sem observar os cuidados necessários, tem responsabilidade pelo acidente provocado - Demonstrada nos autos, através da dinâmica e das circunstâncias do acidente, a culpa do condutor do veículo envolvido, ainda que configurada a culpa concorrente, deve ser mantida a sua responsabilidade fixada de forma proporcional, pela reparação dos danos
- O excesso de velocidade constitui infração às regras de trânsito e enseja o reconhecimento de culpa concorrente se demonstrado que tal excesso agravou o resultado danoso - Demonstrada a culpa concorrente dos condutores dos veículos envolvidos no acidente, impõe-se a aplicação do art. 945 do Código Civil, para dividir proporcionalmente os danos materiais
. (TJ-MG - AC: 10000220273163001 MG, Relator.: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 02/06/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2022) (g.n).

No mesmo sentido, argumenta o apelante que o depoimento da testemunha Sr. Ismael Antunes de Barros — profissional que atua como funileiro, sem qualquer formação técnica específica — não possui força probatória suficiente para infirmar o laudo apresentado, tratando-se de testemunha leiga e, possivelmente, vinculada ao recorrido, o que compromete sua isenção.

Nesse contexto, ao se analisar detidamente os autos, verifica-se que não há elementos probatórios suficientemente robustos que contrariem o depoimento prestado pela referida testemunha. Ao contrário, os demais elementos constantes dos autos, inclusive os depoimentos colhidos em audiência de instrução, corroboram suas declarações, conferindo-lhes verossimilhança.

Assim, não há fundamentos aptos a desqualificar o relato apresentado, o qual se mostra harmônico com o conjunto probatório e, portanto, deve ser considerado na formação do convencimento.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MARCO INICIAL – AUTOR QUE DEMONSTROU POR INTERMÉDIO DE TESTEMUNHAS E DOCUMENTOS A UNIÃO ESTÁVEL DESDE 1993 – CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO RELEVANTE – ÔNUS DA PROVA SATISFATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – BENS ADQUIRIDOS DURANTE O REGIME QUE HÁ DE SEREM PARTILHADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Da análise dos documentos colacionados aos autos, bem como das testemunhas ouvidas em sede de audiência de instrução e julgamento, não havendo prova alguma em contrário
, de rigor há de ser mantida a sentença que reconheceu como marco inicial da união estável entre as partes o ano de 1993.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002499-24.2018.8.11.0002, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024) (g.n).

Em que pese o recorrente sustente inexistir nos autos prova técnica ou oficial que comprove o excesso de velocidade, tal alegação não encontra respaldo diante da análise do conjunto probatório.

O parecer técnico apresentado pelo réu, embora unilateral, é hígido e foi corroborado por prova testemunhal idônea, o que confere credibilidade à conclusão de que o autor trafegava em velocidade superior à permitida.

À luz do princípio do livre convencimento motivado, e com base no laudo pericial, nas regras de experiência técnica e comum, restou suficientemente demonstrado que o comportamento do recorrente contribuiu para a ocorrência e gravidade do acidente, legitimando o reconhecimento da culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil.

Em sequencia, o recurso tem por objeto o pedido de majoração dos valores fixados a título de indenização por danos morais, danos estéticos e pensão mensal, formulado pelo autor sob o fundamento de que os montantes arbitrados na sentença não refletem, de forma justa e proporcional, a gravidade das lesões sofridas, o impacto duradouro em sua vida pessoal e profissional, bem como a extensão do sofrimento físico, psíquico e social decorrente do acidente.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor sofreu graves consequências em razão do acidente de trânsito, com impactos relevantes em sua saúde física, estética e capacidade laborativa. Consta que foi submetido a diversas cirurgias corretivas, enfrentou recuperação prolongada e dolorosa, além de apresentar sequelas permanentes.

Analisando os documentos médicos e provas técnicas anexados na exordial sob ID 236565679 – ID de origem 86897656, vê-se que o autor sofreu politraumatismo encefálico grave, com afundamento do crânio, resultando em hemiparesia à esquerda, lesão axonal difusa e hematoma subdural agudo.

Conforme descrito, o autor permanece acamado em decorrência das lesões graves sofridas no acidente. Está totalmente dependente de terceiros para todas as atividades da vida cotidiana, inclusive cuidados básicos, conforme relatado.

Percebe-se que as sequelas são irreversíveis e permanentes, comprometendo severamente sua capacidade motora e cognitiva. Permanece acamado, totalmente dependente de terceiros, incapaz para o trabalho e para qualquer atividade da vida civil. O sofrimento físico, psíquico e social é profundo, agravado pela perda total de autonomia aos 20 anos de idade, com impactos diretos sobre sua dignidade e vida familiar.

Sob a ótica estética, o autor ficou com deformidades visíveis, especialmente em região craniana (ID. 236565680), conforme fotos e registros médicos anexados aos autos. A presença de cicatrizes extensas em áreas expostas comprometeu de forma relevante sua aparência, afetando não apenas sua autoestima, mas também sua interação social e psicológica, conforme reconhecido pelo juízo.

Quanto à sua capacidade laborativa, restou demonstrado que o acidente o incapacitou parcialmente e de forma permanente para o exercício de suas atividades profissionais habituais. Relatórios médicos e decisão previdenciária comprovaram que ele não possui condições de retornar ao mercado de trabalho nas mesmas funções, razão pela qual o magistrado reconheceu seu direito à percepção de pensão mensal, fixada em metade do salário mínimo.

No caso em exame, o valor arbitrado a título de pensão mensal
, correspondente a meio salário mínimo, revela-se adequado, por refletir, com moderação e equilíbrio.

A jurisprudência nacional preleciona:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. PRESCRIÇÃO INCORRETA DE MEDICAMENTO CONTRACEPTIVO . ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANOS MORAIS. PENSÃO MENSAL . REFORMA PARCIAL. I. Caso em exame: 1. Remessa necessária contra sentença que condenou solidariamente o Município e a médica ré ao pagamento de danos morais e pensão mensal em razão de erro médico na prescrição de anticoncepcional . II. Questão em discussão: 2. Preliminar de Ilegitimidade Passiva: 2.1 . Reconhecimento da ilegitimidade passiva da médica, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do Tema 940 do STF, imputando-se a responsabilidade exclusiva ao ente público. Mérito: 3.1 . Comprovação de falha na prestação do serviço público de saúde, caracterizada pelo erro na prescrição médica, resultando em gravidez indesejada. 3.2. Manutenção da indenização por danos morais em R$ 12 .000,00 e redução da pensão mensal para meio salário mínimo, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. III. Razões de decidir: 4. Inaplicabilidade da responsabilidade direta da médica ré . 5. Responsabilidade objetiva do Município pelo erro médico, comprovado na instrução. IV. Dispositivo e tese: 6 . Reconhecida a ilegitimidade passiva da médica ré, com sua exclusão do polo passivo. Reforma parcial da sentença para reduzir a pensão mensal para meio salário mínimo, mantendo-se a indenização por danos morais. Tese de julgamento: "O agente público é parte ilegítima para responder diretamente à ação indenizatória, cabendo a responsabilidade ao ente público nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal ." "Falhas na prestação do serviço público de saúde configuram responsabilidade objetiva do ente público, sujeita aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação das condenações." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6o. Código de Processo Civil, art . 487, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.027.633, Tema 940 (Repercussão Geral).” (TJ-MG - Remessa Necessária: 50016962620168130183, Relator.: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 13/02/2025, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2025)

Diante dos evidentes danos estéticos comprovados pelas fotografias anexadas na exordial, que demonstram com clareza o afundamento do crânio do autor, é legítima a fixação da indenização por danos estéticos no valor de R$ 35.000,00, em razão da deformidade permanente e visível resultante do acidente.

Da mesma forma, considerando o sofrimento extremo e inegável experimentado pelo autor, e do abalo psicológico profundo, revela-se proporcional e adequado o valor de R$ 50.000,00 a título de danos morais, devendo ambos os montantes ser mantidos conforme arbitrado.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025